Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706392-81.2021.8.07.0009 RECORRENTE: TETSUO TAIKI KISHIMOTO NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECADÊNCIA DO DIREITO REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FORMALIDADES. DESNECESSIDADE. OCORRÊNCIA POLICIAL. DEPOIMENTO. SUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. PROCEDIMENTO ADAPTADO. ARTIGO 226, CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO. REGIMES DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS E DINHEIRO. INDEFERIMENTO. PROPRIEDADE OU ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADAS. 1. A representação da vítima prescinde de formalidade rígida, bastando a manifestação inequívoca em ver processados os autores da conduta típica, como ocorreu no caso em apreço, em que a vítima externou expressamente o interesse de ver os agentes processados criminalmente, como se extrai da ocorrência policial e do depoimento prestado perante a Autoridade Policial. 2. Não é nulo o reconhecimento fotográfico que, com adaptações, observa o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Civil. Também não é imprestável o reconhecimento pelo fato de, previamente, ter sido mostrado à vítima uma filmagem onde apareciam os suspeitos. O elemento de prova deve ser analisado de acordo com o conjunto probatório. 3. Demonstrado nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e roubo circunstanciado imputados aos réus na denúncia, sobretudo pelas declarações das vítimas, aliadas à prova testemunhal e às filmagens do circuito de segurança do bar em que o primeiro fato criminoso ocorreu, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para vias de fato. 4. Não há que se falar em participação de menor importância quando comprovado nos autos que a ré foi a responsável por conduzir o veículo, após a vítima ter sido desapossada pelos dois comparsas. 5. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como ocorreu na espécie. 6. Comprovado que o crime de roubo foi praticado por três agentes, inviável o pleito de afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes. 7. Ainda que a pena cominada ao réu seja inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, em face da reincidência e dos maus antecedentes. 8. Expedida a Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Execução proceder à análise dos pedidos de detração, por força do disposto no artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei de Execução Penal. 9. Inviável o pleito de restituição quando os apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a propriedade ou a origem lícita dos bens apreendidos por ocasião do cumprimento de mandado de prisão. 10. Permanecendo hígidos os requisitos para a segregação cautelar dos réus para a garantia da ordem pública, seja em face da prática de crimes mediante violência ou grave ameaça, seja, em face da reincidência, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser indeferido o pedido para recorrer em liberdade. 11. Recursos desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 386, inciso VII, sustentando ser devida a absolvição pelo crime de lesão corporal, porquanto as provas dos autos indicariam que o insurgente não teria sido um dos agressores da vítima Igor Bezerra; b) artigo 33, §2o, alínea “b”, requerendo a aplicação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, uma vez que o regime semiaberto seria desproporcional ao quantum da reprimenda imposta; c) artigo 120, asseverando ser cabível a restituição do aparelho celular apreendido, ao argumento de que não seria relevante ao processo, não seria produto de crime e não teria sido alcançado pela sentença de perdimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 33, §2o, alínea “b”, 120 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) é inequívoca ocorrência do crime de lesões corporais narrado na denúncia. Importa consignar que o depoimento da vítima, confirmado por outras provas como na hipótese retratada nos autos, pode autorizar a condenação (ID 52956032 - Pág. 20). Ademais, mesmo que não fossem suficientes as declarações da vítima, vale lembrar que, pelas imagens da câmera de segurança do bar Cheffing (ID 38270708, p. 4/8 e 5/8), foi possível identificar os apelantes entrando no estabelecimento, como também parte das agressões sofridas pela vítima (momento em que ele relatou que foi empurrado para cima de uns arbustos e conseguiu fugir). Dessa forma, as declarações da vítima foram corroboradas pelas imagens do circuito de vigilância do estabelecimento comercial, além do testemunho do proprietário do bar (ID 38271025), as quais comprovam as agressões (ID 52956032 - Pág. 20). Os apelantes Tetsuo e Victor Hugo pugnam pela restituição do aparelho celular iPhone, marca Aplle “modelo 11” de cor preta (item 02) e os valores de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) e R$ 40,00 (quarenta reais), em espécie (itens 3 e 4), todos de propriedade de Victor Hugo Kishimoto e do aparelho celular marca Aplle, modelo iPhone 7 plus, cor preta, pertencente a Tetsuo. Sem razão (ID 52956032 - Pág. 31). Conforme se observa nos autos, os apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a propriedade e a origem lícita dos bens apreendidos por ocasião do cumprimento de mandado de prisão (IDs 38271098 a 38271106 e ID 38271166), razão pela qual nego provimento ao pleito, conforme os termos destacados na decisão (ID 52956032 - Pág. 32). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024